Tribunal: TJMT
Processo: 0057878-77.2012.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0057878-77.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA - CPF: 343.720.161-15 (RECORRENTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), KENTEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 36.906.618/0001-62 (RECORRIDO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. ATOS EXECUTIVOS EM CURSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela exequente contra sentença que extinguiu a execução com base no Enunciado 75 do FONAJE, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis. A recorrente alegou que ainda estavam em curso diligências voltadas à localização de bens da executada, incluindo pedido de prazo para aguardar retorno dos Cartórios de Registro de Imóveis. Pleiteou a anulação da sentença para continuidade dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução, por ausência de bens penhoráveis, foi prematura diante da existência de diligências em andamento para localização de bens da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução com fundamento na ausência de bens penhoráveis pressupõe a inércia do exequente ou o esgotamento dos meios disponíveis de busca patrimonial, o que não se verifica quando diligências ainda estão em curso.

4.

Consta dos autos que a exequente vinha adotando medidas para localização de bens da executada, incluindo pedidos de penhora online via SISBAJUD e outras ferramentas (SNIPER, INFOJUD, CCS, RENAJUD), além de solicitação formal aos Cartórios de Registro de Imóveis, com juntada de comprovantes.

5.

A sentença foi proferida apenas três dias após o pedido da exequente por prazo de trinta para juntada de documentos cartorários, sem aguardar resposta das diligências, revelando-se, assim, prematura.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0057878-77.2012.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aparecida Helena Cardoso Aurea

Recorrido(s):

Kentel Comércio e Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos LTDA – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do ENUNCIADO 75, FONAJE: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).
”.

A Exequente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a continuidade dos atos para satisfação do crédito, tendo em vista que foi não foram esgotados todos os meios executórios, pois a exequente estava realizando diligências necessárias para localizar bens do devedor.

Em 22/04/224 a exequente requereu a execução e em 26/06/2024 requereu a efetivação de penhora on-line; em 28/08/2024 houve resposta negativa da tentativa de penhora online negativa.

Em 01/10/2024 a exequente requereu nova tentativa de penhora on-line, com buscas no SISBAJUD, SNIPER, INFOJUD, CCS e RENAJUD. Efetuada a solicitação à Receita Federal, houve informação que não existe declaração para o ano e tipo solicitados; no Sistema RENAJUD constou a existência em nome da empresa executada do veículo DODGE/DAKOTA SPORTE 3.9, ano 1998 e modelo 1999 e IMP/ASIA TOWNER SDX, ano e modelo 1997, ambos contendo restrições e o Sistema SNIPER informou o quadro de sócios da executada.

Em 14/10/2024 a exequente e requereu prazo de 30 (trinta) dias para indicação de bens penhoráveis e comprovou que havia solicitado busca de bens da executada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis.

Em 17/10/2024 foi prolatada a sentença que julgou extinta a execução, por ausência de bens penhoráveis, objeto do presente recurso inominado.

Se a exequente em 14/10/2024, requereu prazo de 30 dias para indicar bens penhoráveis e juntou p
rotocolos junto aos cartórios de imóveis de Cuiabá/MT, para localização de bens em nome da executada, entendo ter sido prematura a sentença que 03 (três) dias após julgou extinta a execução, por ausência de bens penhoráveis, quando a exequente estava aguardando informações dos cartórios.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
anulo a sentença recorrida, permitido que a exequente efetue a juntada dos documentos emitidos pelos Cartórios do Registro de Imóveis ou requeira o que entender conveniente
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025